Tribunal: TJBA
Processo: 8006968-07.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006968-07.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALTINO MARQUES SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL FERNANDO NARDON

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006968-07.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
JOSE ALTINO MARQUES SANTOS
e como apelada
BANCO AGIPLAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .